Tribunal: TJES
Processo: 5009551-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009551-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERGIO BOLELI SILVA

AGRAV
AD
O:

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
LIMINAR INDEFERIDA – CONCURSO PARA ADMISSÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR – PROVA DE REDAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – NOTA MÍNIMA NÃO ATINGIDA – ALEGAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE CORREÇÃO – TEMA 485 DO STF -
NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO
-

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O edital representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. Precedentes do STJ.

2.
Ao contrário do defendido pelo agravante, inexiste vedação à aplicação da prova de redação como parte da prova de conhecimento do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar previsto na Lei Federal nº 8.069/90.

3.
A legislação federal deixa a cargo da Lei Municipal o estabelecimento do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, e no âmbito do Município de Bom Jesus do Norte, a Lei Municipal nº 719/2023 dispõe que os candidatos passarão por prova de conhecimento, tendo o Edital nº 001/2023 que rege o referido certame estabelecido expressamente no item 10.2 que a prova de conhecimento
conterá vinte questões objetivas e uma prova escrita (redação).

4.
A regra de obtenção do mínimo de 60% de aprovação em cada uma das provas (objetiva e escrita) que compõem a prova de conhecimento não extrapola ou vai de encontro à previsão do artigo 21, §1º da Lei Municipal nº 719/2023, já que a disposição legal determina exatamente que a aprovação terá como base a nota igual ou superior a 6,0 (seis).

5.
Considerando que o agravante não atingiu a nota mínima exigida na prova escrita, já que obteve nota 5,0 (cinco) não está presente o fundamento relevante capaz de autorizar o deferimento da medida liminar requerida e, por conseguinte, o provimento do recurso.

6.
Por fim, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

7
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009551-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO BOLELI SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
LIMINAR INDEFERIDA – CONCURSO PARA ADMISSÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR – PROVA DE REDAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – NOTA MÍNIMA NÃO ATINGIDA – ALEGAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE CORREÇÃO – TEMA 485 DO STF -
NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO
-

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O edital representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. Precedentes do STJ.

2.
Ao contrário do defendido pelo agravante, inexiste vedação à aplicação da prova de redação como parte da prova de conhecimento do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar previsto na Lei Federal nº 8.069/90.

3.
A legislação federal deixa a cargo da Lei Municipal o estabelecimento do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, e no âmbito do Município de Bom Jesus do Norte, a Lei Municipal nº 719/2023 dispõe que os candidatos passarão por prova de conhecimento, tendo o Edital nº 001/2023 que rege o referido certame estabelecido expressamente no item 10.2 que a prova de conhecimento
conterá vinte questões objetivas e uma prova escrita (redação).

4.
A regra de obtenção do mínimo de 60% de aprovação em cada uma das provas (objetiva e escrita) que compõem a prova de conhecimento não extrapola ou vai de encontro à previsão do artigo 21, §1º da Lei Municipal nº 719/2023, já que a disposição legal determina exatamente que a aprovação terá como base a nota igual ou superior a 6,0 (seis).

5.
Considerando que o agravante não atingiu a nota mínima exigida na prova escrita, já que obteve nota 5,0 (cinco) não está presente o fundamento relevante capaz de autorizar o deferimento da medida liminar requerida e, por conseguinte, o provimento do recurso.

6.
Por fim, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

7
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009551-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SERGIO BOLELI SILVA

AGRAV
AD
O:

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE E OUTROS

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o agravante
EMERSON PASSOS DA SILVA

interpôs
agravo de instrumento
contra
a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara única de Bom Jesus do Norte/ES
nos autos do mandado de segurança nº 5000505-71.2023.8.08.0010 por ele impetrado em face de ato tido como coator do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BOM JESUS DO NORTE (COMDICA), que indeferiu o pedido liminar,

argumentando a presença dos requisitos autorizadores para
o deferimento
da medida liminar garantindo-se o direito de participar de todas as etapas subsequentes do processo de eleição dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar.

E
m suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a prova de redação com critérios de correção e análise subjetivas como neste edital não encontra guarida em nenhuma legislação aplicável, sendo essa exigência acrescentada no edital sem que houvesse qualquer previsão na lei.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento
d
a
antecipação de tutela recursal.

Isso porque, ao contrário do defendido pelo agravante, inexiste vedação à aplicação da prova de redação como parte da prova de conhecimento do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar previsto na Lei Federal nº 8.069/90.

Nesse sentido, a legislação federal deixa a cargo da Lei Municipal o estabelecimento do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, e no âmbito do Município de Bom Jesus do Norte, a Lei Municipal nº 719/2023 dispõe,
in verbis
:

Art. 21 -
Os candidatos habilitados ao pleito passarão por
prova de conhecimento
sobre a Direita da Criança e do Adolescente, o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, Língua Portuguesa e Informática Básica, de caráter eliminatório, a ser formulada pelo Ministério Público, não sendo esta classificatória.

§1° A aprovação do candidato terá como base a nota igual ou superior a 6,0 (seis).

§2°
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá definir os procedimentos para elaboração, aplicação, correção e divulgação do resultado da prova.

Assim sendo, o Edital nº 001/2023 que rege o referido certame dentro da
definição da prova de conhecimento
expressamente estabeleceu no item 10.2 que:

10.2 A prova de aferição de conhecimento
, de caráter eliminatório, versará sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Leis Municipais nº 548/92 e 719/2023, e
conterá 20 (vinte) questões objetivas,
valendo 0,5 (meio) ponto cada, num total de 10 (dez) pontos,
e uma prova escrita (redação)
no valor de 10 (dez) pontos,
sendo considerado aprovado(a) o (a) candidato(a) que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) de aprovação em cada uma das provas
.

Outrossim, a regra de obtenção do mínimo de 60% de aprovação em cada uma das provas (objetiva e escrita) que compõem a prova de conhecimento não extrapola ou vai de encontro à previsão do artigo 21, §1º da Lei Municipal nº 719/2023, já que a disposição legal determina exatamente que a aprovação terá como base a nota igual ou superior a 6,0 (seis).

Desta feita, o ato impugnado observou as regras do edital, que conforme iterativa jurisprudência do C. STJ
representa a Lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023.)

Portanto, considerando que o agravante não atingiu a nota mínima exigida na prova escrita, já que obteve nota 5,0 (cinco) não está presente o fundamento relevante capaz de autorizar o deferimento da medida liminar requerida e, por conseguinte, o provimento do recurso.

Por fim, no tocante ao argumento de utilização de critérios subjetivos para a correção da prova de redação, do mesmo modo, não merece acolhida pois o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE –
Tema 485
) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, não podendo substituir a banca examinadora promovendo a recorreção de provas de concurso.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões